Tribunal: STF
Processo: MS 20364
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-28
Data de publicação: 1983-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE,
POR HAVER FUNCIONADO FUNCIONÁRIO APOSENTADO. ALEGAÇÃO NÃO
COMPROVADA. ARGÜIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUA IMPROCEDENCIA,
CONSOANTE FICOU ESCLARECIDO NAS INFORMAÇÕES. INIDONEIDADE DO MANDADO
DE SEGURANÇA PARA O EXAME DE PROVA COLHIDA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO INDEFERIDO.